Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0729499-94.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THAIS SILVA DECISÃO Suspendo o curso do processo até que seja realizado o exame de admissibilidade do incidente de revisão do Enunciado n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, formulado no processo n. 0723907-69.2025.8.07.0016. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.